Tribunal: TJBA
Processo: 8002791-42.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002791-42.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENIVANIO JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

APELADO: ROBERTO CARLOS MUCHA LTDA

Advogado(s)
:
NEORI BUFFON, CLEUSA SAVARIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. QUANTIFICAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Enivânio José de Santana contra acórdão que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta. A parte embargante sustenta omissão quanto à alegada nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de recolhimento imediato das custas processuais, o que ensejaria a extinção do feito sem resolução de mérito. Aponta, ainda, omissão quanto à explicitação dos parâmetros aritméticos utilizados para fixação dos danos materiais e lucros cessantes. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para julgar improcedentes os pedidos da ação originária. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de complementação das custas processuais e (ii) à fundamentação relativa aos critérios de apuração dos danos materiais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. No tocante à alegação de nulidade por ausência de recolhimento das custas, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que houve a regular complementação das custas processuais, sanando eventual irregularidade, em consonância com o princípio da primazia do julgamento do mérito.

5. Quanto à quantificação dos danos materiais e lucros cessantes, o acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório constante dos autos, explicitando os elementos utilizados para a apuração dos valores, inclusive com dedução das despesas operacionais, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação.

6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a via eleita.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 937; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002791-42.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante ENIVANIO JOSE DE SANTANA e como apelada ROBERTO CARLOS MUCHA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 27 de Janeiro de 2026.